Tribunal: STF
Processo: HC 205642
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmar Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 651.637/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 49 (quarenta e nove) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 288 e 157, § 3º, in fine, e §2°, incisos I, II, c.c. arts. 29 e 69, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    O impetrante afirma inexistir justificativa para a prisão do paciente, porque permaneceu solto durante a instrução, em virtude do deferimento de pedido liminar no HC 166.520. Nesse sentido, destaca:
    “No Supremo Tribunal Federal, o pedido liminar foi deferido, em maio de 2019; a prisão preventiva do Paciente foi revogada na oportunidade, conforme consta no acórdão anexo. Trata-se do HC 166.522/SP, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio. Posteriormente, em fevereiro de 2020, a Primeira Turma do Supremo, por maioria, indeferiu a ordem de Habeas Corpus e revogou a medida liminar anteriormente deferida. Vale destacar que, quando da revogação da liminar, não houve ordem, por parte da Corte, de expedição de mandado de prisão.”
    Ressalta que o direito de recorrer em liberdade é tema já pacificado no Supremo Tribunal Federal. Para tanto, assevera:
    “NO JULGAMENTO DAS ADCS 43, 44 E 54, ESTA CORTE ENTENDEU PELA INCONSTITUCIONALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA APÓS CONDENAÇÃO DO RÉU EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. Toda prisão anterior ao trânsito em julgado é preventiva; assim, inegável que esta modalidade de prisão possui caráter cautelar de natureza PROCESSUAL e, por conta disso, deve preencher os requisitos típicos da medida cautelar, a saber, fumus commissi delicti e periculum libertatis. Desta forma, os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta”.
    Em decorrência, entende tratar-se de decisão calcada na gravidade abstrata do delito.
    Requer, liminarmente, seja determinada a expedição de contramandado de prisão.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
2. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar". 
3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas, pois o ora agravante seria líder de organização criminosa voltada para a prática de crimes graves, tais como latrocínio, na comunidade de Divinolândia. 
4. Ademais, o ora agravante possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes, inclusive encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto e permaneceu foragido durante o decreto de prisão temporária, o que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 
5. O fato de o réu ter permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada sua prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. In casu, mais ainda, pois o agravante teria permanecido em liberdade apenas durante parte da instrução processual, já que o em. Ministro Marco Aurélio Mello, do c. STF, havia concedido liminar para colocá-lo em liberdade, por excesso de prazo, a qual foi posteriormente revogada em julgamento colegiado daquela Corte. 
6. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois, além de terem sido corretamente consideradas a reiteração delitiva por diversos anos e a periculosidade do ora agravante, ele é acusado de integrar a associação criminosa que opera com habitualidade no município de Divinolândia, em especial na zona rural, acarretando extrema intranquilidade na comunidade local. Verifica-se, assim, que há sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que permite a superação da regra de contemporaneidade. 
7. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 31).
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    A alegação de que não há justificativa para a prisão do paciente não se sustenta. Não obstante o paciente tenha sido beneficiado por medida cautelar no HC 166520/SP, tendo em vista decisão do Relator, Ministro Marco Aurélio, que entendeu haver excesso de prazo, a Primeira Turma revogou a liminar deferida. Logo, permanecem hígidos os fundamentos atinentes ao risco à ordem pública, sequer atingidos pela decisão liminar.
    Com efeito, quantos aos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o STJ apontou a diversidade e gravidade concreta dos crimes. Nesse sentido, Sua Excelência o Ministro Ribeiro Dantas consignou
    “No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas, pois o ora agravante seria líder de organização criminosa voltada para a prática de crimes graves, tais como latrocínio, na comunidade de Divinolândia”. 
    (...)
    “Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois, além de terem sido corretamente consideradas a reiteração delitiva por diversos anos e a periculosidade do ora agravante, ele é acusado de integrar a associação criminosa que opera com habitualidade no município de Divinolândia, em especial na zona rural, acarretando extrema intranquilidade na comunidade local. Verifica-se, assim, que há sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que permite a superação da regra de contemporaneidade”. 
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Além disso, este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 134.444-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16.
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente